Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1012718-93.2018.8.11.0003
APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO AUTO RE
APELADO(S): ESPÓLIO DE DANIEL R GONÇALVES & CIA LTDA.
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇAO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorrendo morte de contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o de cujus e a instituição bancária.
Não demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança do valor da prestação, a repetição do indébito deve se dar na forma simples.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012718-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI SOUTO DOS SANTOS - CPF: 043.690.208-75 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI SOUTO DOS SANTOS - CPF: 043.690.208-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DANIEL R. GONÇALVES & CIA LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇAO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo morte de contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o
de cujus
e a instituição bancária.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança do
valor da prestação, a repetição do indébito deve se dar na forma simples.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012718-93.2018.8.11.0003

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO AUTO RE

APELADO(S): ESPÓLIO DE DANIEL R GONÇALVES & CIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e
BRADESCO AUTO RE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da
A
ção de Cobrança no 1012718-93.2018.8.11.000,
ajuizada por
ESPÓLIO DE DANIEL R. GONÇALVES & CIA LTDA
,

que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos a promover a quitação do contrato de empréstimo realizado pelo
de cuju
s, assim também a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 83293012, as apelantes defendem a manutenção do contrato de empréstimo, ao argumento de que não deram causa aos supostos danos pleiteados, porque agiram em pleno exercício regular de direito.

Afirmam que a manutenção da cobrança de empréstimo após o falecimento do contratante é de conhecimento do recorrido quando da aquisição de produtos e serviços, e que a manutenção da quitação viola o principio da
pacta sunt servanda.

Alegam a inexistência do direito à repetição do indébito, porque não houve cobrança indevida, além de que ausente má-fé.

Por tais fundamentos, pedem pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os formulados na demanda inicial.

Preparo recolhido no ID n. 83481451.

Contrarrazões coligidas no ID n. 83293014, rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo, com a condenação em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço, pois do recurso de apelação.

Cuida-se o processo originário, de ação de cobrança proposta em face do Banco Bradesco S.A, ora apelante, objetivando a quitação de contrato de empréstimo, com seguro prestamista, e ressarcimento dos valores descontados após o falecimento do contratante.

Narra a inicial, que o falecido pactuou contrato de empréstimo com a instituição financeira, através de Cédula de Crédito Bancário, segurado pela categoria prestamista, com o prazo de pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$2.829,90 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos), entre o período de 23/03/2018 até 26/02/2020.

Que em razão do falecimento do contratante, postulou pela quitação do contrato, devido a cobertura securitária, e ressarcimento do valor debitado indevidamente a título de empréstimo.

Em razão da negativa da cobertura securitária, ajuizou a demanda inicial, objetivando a quitação do empréstimo e ressarcimento do indébito.

A pretensão inicial foi acolhida pela togada singular, que determinou a extinção do contrato e restituição em dobro do indébito, senão vejamos:

“[...] Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial. Condeno o requerido a promover a quitação do contrato de empréstimo firmado pelo de cujus, Daniel R. Gonçalves. Determino que o banco requerido a promova restituição em dobro do valor cobrado indevidamente no importe de R$ 447,22 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
– ID n.
83293010.

Não se conformando com o édito sentencial, recorre o Banco Bradesco S.A e Bradesco Auto RE, defendendo a manutenção do contrato e a legitimidade da cobrança das parcelas.

A valer, o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação (empréstimo, no caso) realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Nesse cenário, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante.

No caso em mesa, restou evidenciado que o contrato de empréstimo formalizado entre o
de cujus
e a instituição bancária, ora apelante, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 011.311.501, possuía cláusula de seguro prestamista, de modo que ao optar pela contratação do seguro, o valor do prêmio seria diluído e pago na quantidade de parcelas informadas no quadro II-8 do referido contrato (item 4.2 – contrato).

Desse modo, como bem pontuou a juíza sentenciante, em ocorrendo o sinistro, não há qualquer condição de agravamento do risco para obstar o pagamento do prêmio.

De mais a mais, para se afastar a obrigação de indenizar, a seguradora deve demonstrar descumprimento substancial das cláusulas do contrato, cujo ônus não se desincumbiu (art. 373, II, CPC/15), e o fato de o contratante à época em que firmou o empréstimo possuir idade acima de 80 (oitenta) anos, limite estabelecido no seguro, não pode ser usado como agravamento do risco, porque era de total conhecimento da instituição bancária que, nessa circunstância, deveria ter formalizado o empréstimo, sem a cobertura prestamista, sobretudo se verteu o valor do seguro nas prestações cobradas no mútuo.

Assim sendo,
ocorrendo morte de contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o
de cujus
e o banco.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO
– LIMITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

“Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)
”
(N.U 1036038-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) COM SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO DEVEDOR POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE NÃO OBSTAR O PAGAMENTO DO SEGURO – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE FEZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO REGRESSIVA –
ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA AFERIÇÃO DE USO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR-DEVEDOR – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE DETERMINANTE DE CAUSA DO ACIDENTE EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME CONTRATADO E QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
– AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 165 E 306 DO CTB e 757 e 768 do CÓDIGO CIVIL - VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85 DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabida a pretensão de reconhecimento de ilegitimidade passiva de parte que constou como integrante da cadeia negocial (empréstimo pessoal e seguro prestamista), ademais quando ambas as cooperativas fazem parte do mesmo grupo econômico, à luz da aplicação da teoria da aparência.

Não deve prosperar a tese de inviabilidade do pagamento de seguro prestamista em face à alegação de culpa do devedor, em razão de embriaguez na condução do veículo, o qual foi objeto de sinistro (acidente) que ocasionou a morte do devedor, visto que não se pretende o recebimento de seguro de vida; mas sim de seguro prestamista, conforme as cláusulas contratadas, mormente quando sequer ficou demonstrada que a causa determinante do acidente foi a embriaguez.

Não deve ser alterada a fixação da verba honorária, quando ela observou os critérios dispostos no artigo 85 do CPC.”
(N.U 1003268-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MORTE COMPROVADA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – POSTERGAÇÃO – ENSEJANDO COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAMENTE – CDC APLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por tratar-se de relação de consumo, no contrato de seguro no qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato é da seguradora o ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do segurado.

Tendo a apelada cumprido com seu ônus de demonstrar a existência do seguro prestamista, que beneficia a instituição financeira que concedeu o empréstimo, em caso de morte do segurado, a qual resta comprovada, inexiste razão da exigência de novos documentos com postergação da cobertura securitária e consequente cobrança de parcelas do contrato a ser quitado por força do seguro prestamista
; configura cobrança indevida e enseja o dever de restituição em dobro dos valores cobrados e descontado em conta corrente.

Sendo que essa negativa injustificada de cobertura securitária de seguro prestamista configura dano moral a ser indenizado, cujo valor determinado na origem deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.”
(N.U 1001560-12.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Por outro lado, quanto à restituição da quantia paga, apenas é devida na forma simples, porquanto, não visualizada a má-fé da instituição financeira.

Nesse sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”
(N.U 1012017-67.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição do indébito seja feita na forma simples, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021